Tribunal: STF
Processo: HC 73133
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. DECISÃO BASEADA NAS PROVAS DOS
AUTOS. TESTEMUNHAS AUSENTES. VALOR DA ATA DE JULGAMENTO.
          A  decisão dos jurados  não afrontou a evidencia dos autos,
mas  se  baseou   em  dados  probatorios   trazidos  por  depoimentos
testemunhais  e  periciais  que   se  revelaram  suficientes  para  a
condenação do paciente.
          Em  sede de habeas  corpus e inadmissivel rever a valoração
das provas apreciadas pelo Júri.
          Não  cabe alegar  nulidade do  julgamento por  ausência das
testemunhas  presenciais na sessão  do Júri, se  a ata, cujo conteudo
reflete  todas as ocorrencias do julgamento (CPP, art. 495), registra
que as partes dispensaram o depoimento das testemunhas faltosas.
          Habeas Corpus denegado.